Tribunal: TJPA
Processo: 0010936-72.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010936-72.2019.8.14.0028

APELANTE: JAISON BATISTA DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA:
IMPOSSIBILIDADE.
HÁ NOS AUTOS UM AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. A PALAVRA DAS VÍTIMAS, PRESTADA EM JUÍZO, EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO POLICIAL, E ALIADA À PROVA MATERIAL PRODUZIDA NOS AUTOS, NÃO DEIXA DÚVIDAS ACERCA DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO ORA APELANTE NA EMPREITADA DELITIVA SOB JULGAMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
: IMPOSSIBILIDADE.
NÃO É POSSÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO QUANDO A PROVA EVIDENCIA, DE MANEIRA CLARA E SEGURA, QUE O DELITO PRATICADO PELO RÉU É O DE LATROCÍNIO TENTADO, UMA VEZ QUE O AGENTE, NA COMPANHIA DE OUTROS ELEMENTOS NÃO IDENTIFICADOS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A CONSUMAÇÃO DO ROUBO, EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO À VÍTIMA, ATINGINDO-A POR DUAS VEZES, NÃO VINDO ESTA A ÓBITO POR MOTIVOS ALHEIOS A SUA VONTADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

3.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO ANALISOU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, VALORANDO NEGATIVAMENTE O VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, ALICERÇADO NAS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº 17/2016 DESTE EG. TJ/PA E AO PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/1988, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA PENA IMPOSTA AO ORA APELANTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0010936-72.2019.8.14.0028

ORIGEM:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE:
JAISON BATISTA DA LUZ

REPRESENTANTE:
ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA – DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Jaison Batista da Luz
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
16 (dezesseis) anos 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente em regime fechado
, além do pagamento de
52 (cinquenta e dois) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime
de latrocínio tentado
, nos moldes do
artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Pátrio
.

Narrou a
denúncia
(ID 5298623), que no dia
03 de outubro de 2019
, o ora apelante Jaison Batista da Luz teria praticado o crime de tentativa de latrocínio contra a vítima Valdevir Pereira de Sousa.

Consta na exordial acusatória que no dia retro mencionado, por volta das 19h00min, Policiais Militares receberam informações de que uns rapazes haviam atirado em um taxista para poder roubá-lo na BR 222, em frente a entrada do bairro da Coca-Cola, no município de Marabá/PA. Ao se dirigirem até o local, receberam a informação de que os indivíduos haviam fugido, e por meio do repasse das características dos suspeitos, encontraram o denunciado Jaison Batista da Luz, ora apelante. Informaram que, após encontrarem o ora apelante, este teria tentado fugir novamente, mas foi logo detido.

Pontuou, ainda, que o ora apelante teria confessado ter participado do roubo ao taxista, mas não informou se foi o autor do disparo, tendo, em acréscimo, informado a participação de João Victor e Flávio. O ora apelante não foi encontrado com a arma de fogo tampouco com os objetos da vítima, porém informou que no roubo foi utilizada uma arma de fogo e um simulacro e que os outros dois estariam com elas. A vítima foi identificada com sendo o nacional Valdevir Pereira de Sousa e segundo informações, este foi atingido com um disparo nas costas e no pescoço.

Relatou que, após isso, conduziram o ora apelante à Delegacia e, no caminho, este tentou fugir novamente, mas foi contido pelos policiais.

Não obstante, a vítima Valdevir Pereira de Sousa relatou que, no dia 03 de outubro de 2019, estava retornando de uma “corrida” no bairro da Coca-Cola, momento em que um indivíduo pediu para e disse que queria ir para o bairro da Liberdade. Em seguida, o indivíduo anunciou o roubo e sacou a arma de fogo. Logo, após, chegou outra pessoa, ordenando que o declarante dirigisse. Informou que se assustou e acabou tentando fugir e quando desceu do carro, foi atingido por 02 (dois) disparos de arma de fogo, vindo atingir suas costas e pescoço.

Noticiou que tentou correr para pedir ajuda e foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Marabá/PA. Afirmou que reconheceu o ora apelante Jaison Batista da Luz como sendo a pessoa que efetuou o disparo e pediu a parada ao ofendido, esclarecendo tê-lo reconhecido através de fotografia na Delegacia.

Diante dos fatos, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
23 de outubro de 2019
, (ID 5298624).

Resposta Escrita à Acusação, (ID 5298626).

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, (ID 5298629, 5298632).

Alegações Finais do Ministério Público, (ID 5298635).

Alegações Finais da Defesa, (ID 5298636).

Sentença condenatória prolatada em
09 de dezembro de 2020
, (ID 5298638).

Recurso de Apelação interposto em 27 de janeiro de 2021, (ID 5298640).

Em suas
razões recursais
(ID 5298640), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta de latrocínio tentado, para o roubo circunstanciado, nos termos do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Por fim, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(ID 5298644), o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID 5642873), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Jaison Batista da Luz, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de latrocínio tentado, nos moldes do artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Pátrio.

Em suas razões recursais razões recursais (ID 5298640), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta de latrocínio tentado, para o roubo circunstanciado, nos termos do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Por fim, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA
:

Sustenta a defesa que as provas contidas nos autos são insuficientes para alicerçar o édito condenatório prolatado pelo juízo de primeiro grau.

Em que pese as argumentações defensivas, entendo que a pretensão recursal sob escrutínio
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Ao compulsar os autos, verifico que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória.

Inicialmente, há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da
autoria
e
materialidade
do
crime de latrocínio
, imputado ao ora apelante.

As provas colhidas em juízo corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar a sentença condenatória.

A
materialidade do crime
restou comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
nº 00184/2019.107660-5 (ID 5298645), e pela prova oral colhida ao longo da instrução processual, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou demonstrada por meio dos depoimentos testemunhais colhidos na fase de investigação policial, reprisados em juízo, apontando, sem devaneios, para o ora apelante como um dos autores da empreitada ilícita sob julgamento.

A vítima
Valdevir Pereira de Sousa
, em seu depoimento prestado perante a autoridade judicial, relatou:

“
(...); Que estava trabalhando como taxista de lotação no dia dos fatos;
Que, na ocasião, JAISON, o qual estava sentado na parada de ônibus do Bairro Coca-Cola, deu sinal com a sua mão pedindo o veículo
; Que, em seguida,
parou o carro e foi surpreendido com o réu portando uma arma de fogo e anunciando o assalto
; Que, após, deu partida no
veículo e foi atingido por disparos de arma de fogo efetuado pelo acusado
;
Que, em decorrência dos disparos, fez uma cirurgia e ficou 02 (dois) meses se recuperando e passou a sentir dores constantes no braço
; Que,
ao final, apontou JAISON com certeza de que foi a pessoa que exibiu a arma de fogo e efetuou os disparos
; (...).”.
(ID 5298638).
Grifei

Em consonância com as declarações acima, a testemunha
Dacio Santos Moraes
, Policial Militar, em juízo, afirmou:

“
(...); Que estava em ronda e foi acionado via rádio sobre um crime; Que
, assim que chegaram ao local e adentraram no mato nas proximidades do fato, encontraram, em torno de 150 metros do matagal, o réu enterrado dentro de um capim, próximo a uma lagoa, prendendo-o em seguida
; Afirmou
que a ocorrência dizia respeito a uma tentativa de latrocínio praticado por homens em desfavor de um taxista de lotação e que no momento da captura o próprio acusado afirmou que os demais envolvidos haviam fugido na posse das armas de fogo
; (...)
.”. (ID 5298638).
Grifei

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de insuficiência de provas para corroborar o édito condenatório e negativa de autoria, não encontra ressonância na prova dos autos. Não há dúvida que o ora apelante foi reconhecido pelas testemunhas na fase investigativa, como sendo um dos autores da conduta delitiva em análise, sendo confirmado o depoimento do ofendido perante o juízo sentenciante, em estrita consonância com o relato policial coligido ao caderno processual, não pairando qualquer insegurança quanto à
materialidade
e
autoria
do
crime de latrocínio na modalidade tentada.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONTUNDENTE. (...).

I –
A palavra da vítima, firme, produzida sob o crivo do contraditório e rica em detalhes acerca da ação criminosa, assume preponderante importância e mostra-se apta à formação da convicção do juízo de que os apelantes efetivamente praticaram o crime de roubo majorado
. (...).
(TJ/MA – APR: 00020333620148100060 MA 0108022019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/08/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA.

(...). 1.
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo simples, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime
(...).
(TJ/PA – APR: 00000010920158140029 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E POLICIAL.

(...). 2.
Na espécie, o depoimento prestado pelo policial leva à conclusão, induvidosa, no sentido de que o apelante cometeu o crime que lhe é imputado, o que combinado com os demais elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, principalmente quando devidamente judicializados no âmbito do devido processo legal
. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PI – APR: 00001643320158180140 PI, Relator: Des.
Joaquim Dias de Santana Filho
, Data de Julgamento: 07/02/2018, 2ª Câmara Especializada Criminal).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

(...). 2 –
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – 20180610025384 DF 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, Pág. 918/935).
Grifei

Nestes termos, ratifico que
a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva narrada na inicial acusatória, contando com o depoimento da vítima que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento do ora apelante na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
:

Neste tópico, a defesa argumentou pela desclassificação da conduta ilícita imputada o ora apelante para o crime de roubo circunstanciado, nos termos do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Adianto, conduto, que a pretensão recursal ora analisada
não merece prosperar
.

Conforme salientado no capítulo anterior, a autoria e materialidade do delito são incontestáveis, estando arrimadas nas provas produzidas durante a persecução inquisitória e em juízo, não havendo dúvidas quanto a sua ocorrência e configuração.

Em análise ao depoimento da vítima, não existem incertezas que o ora apelante é a pessoa que lhe apontou uma arma de fogo durante a empreitada delitiva e, em seguida, efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido quando este tentou evitar a ação criminosa, atingindo-o ao menos duas vezes, resultando em sua internação e recuperação, que duraram cerca de dois meses, não podendo a conduta ser amenizada para atenuar a situação prisional do ora apelante.

Com efeito, impossível a desclassificação para o crime de roubo majorado, como pretendido pela defesa. Nitidamente o ora apelante empregou violência e grave ameaça contra a vítima no momento da ação delituosa, efetuando disparos de fogo, os quais resultaram em lesões corporais de natureza grave, não vindo a vítima a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. CRIME DE ESTRUTURA COMPLEXA. CARÁTER UNITÁRIO RESULTANTE DA CONJUGAÇÃO DOS DELITOS FAMULATIVOS.
(...)
. 1.
O tipo penal concernente ao roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave (CP, art. 157, §3º, primeira parte), realiza-se em todos os seus elementos estruturais (“essentialia delicti”), dando ensejo ao reconhecimento da consumação do delito, sempre que o agente, procedendo com a intenção de executar a subtração patrimonial (embora frustrada em sua efetivação), comete violência física de que resultem lesões corporais de natureza grave
. (...).
(STF – HC nº 71.069-7/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO, Julgamento 10/05/1994).

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO. INVIABILIDADE.

Uma vez que o réu, após anunciar assalto a estabelecimento comercial, ao entrar em luta corporal com uma das vítimas, efetuou dois disparos de arma de fogo contra ela, inviável se faz a desclassificação do delito imputado para o de roubo tentado, eis que aperfeiçoada a configuração típica própria ao latrocínio
.
(TJ/MG – APR: 10702180082357001 MG, Relator: PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data de Publicação: 18/09/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO TENTADO. REDUÇÃO DA PENA.

1.
Comprovado o animus necandi na conduta do processado, não há que se falar em desclassificação para o crime de roubo majorado tentado. 2. A causa de diminuição da tentativa deve ser aplicada de acordo com o iter criminis percorrido pelo agente
. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJ/GO – APR: 129417820168090168, Relator: Des. IVO FAVARO, Data de Julgamento: 14/02/2017, 1A CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2243 de 04/04/2017).
Grifei

Diante disso, resta configurado o crime de latrocínio tentado, devendo ser mantida a condenação do ora apelante, nos seus exatos termos.

3.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação:

“
(...); 4. DOSIMETRIA. Analisando individualmente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal concluo que o réu não é portador de maus antecedentes. Os motivos são próprios do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 041/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As consequências do crime foram grave. Em juízo, a vítima relatou que mesmo passado meses da ação delituosa apresenta sequelas físicas com dores diárias no braço causadas pelos 02 (dois) disparos de arma de fogo que recebeu do acusado, sendo tal circunstância apta a exasperar a pena inicial. A culpabilidade do réu não foi superior a espécie. Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 21 (vinte um) anos e 08 (oito) meses de reclusão – sendo 20 (vinte) anos referente a pena mínima e 01 (hum) ano e 08 (oito) meses referente à exasperação de 1/6 calculado sobre a amplitude da pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelas consequências do crime – e a 68 (sessenta e oito) dias-multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade. Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes. Há agravante de reincidência, uma vez que o réu já tinha uma condenação transitada em julgado quando praticou este delito (Processo 0001605-67.2017.8.14.0018). Assim, exaspero a pena do réu em 1/6 (um sexto) e fixo a pena do acusado, nesta fase, em 25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa. Na derradeira etapa, encontra-se presente a causa de diminuição de pena pela tentativa (artigo 14, II, do Código Penal) de modo que reduzo a pena do réu em 1/3 (um terço) fixando-a, ante, a ausência de causas de aumento de pena, em 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e proporcionalmente a 52 (cinquenta e dois) dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado (art. 33, §2º, a, do Código Penal), e o tempo de segregação cautelar não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena (art. 387, §2º, do CP), já que foi identificada a reincidência nos autos. (...).
”. (ID 5298638).
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo monocrático fixou a
pena-base
no patamar de
21 (vinte e um)

anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, ao valor unitário de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de latrocínio tentado
, valorando negativamente o vetor
consequências do crime
.

Na
2ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes. Todavia, fora reconhecida a
circunstância agravante da reincidência
, tendo em vista o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória
nos autos da
Ação Penal nº 0001605-67.2017.8.14.0018
, sendo majorada a pena na fração de
1/6 (um sexto)
, restando a
pena intermediária
na razão de
25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
79 (setenta e nove) dias-multa
.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de aumento da pena. Entretanto, o magistrado
a quo
considerou a
causa de diminuição de pena da tentativa
, prevista no
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, aplicando-a na fração de
1/3 (um terço)
.

Assim, a
pena em definitivo
restou fixada no patamar de
16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal
, além do pagamento de
52 (cinquenta e dois) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de latrocínio tentado
, previsto no
artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
”.
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). 6. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima). (...).
”.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: “
(...). se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...).
”. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: “
é

defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal. (...).
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável do vetor
consequências do crime
, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantida em seus próprios termos.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa do vetor
consequências do crime
, autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo legal, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase de dosimetria parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese em que, a meu ver, a pena aplicada guarda estrita proporcionalidade com a empreitada delitiva perpetrada pelo ora apelante.

Portanto, denota-se do dispositivo legal que a pena mínima culminada para o
crime de latrocínio
é de
20 (vinte) anos de reclusão
, e a pena máxima é de
30 (trinta) anos de reclusão
, sendo que ao ora apelante fora cominada a
pena-base
de
21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em razão da ponderação desfavorável da circunstância judicial relativa à
consequências do crime
, restando, após a valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, no patamar concreto de
16 (dezesseis) anos 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao delito em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do juízo em razão da reprovabilidade da conduta criminosa praticada pelo ora apelante.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, não merece prosperar a pretensão defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de latrocínio tentado
, capitulado no
artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação explanada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de outubro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/10/2021